Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-22.1998.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 106, STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA. NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, o CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição (art. 174, I). Com a entrada em vigor da referida lei, o marco interruptivo passou a ser o despacho do juiz que ordena a citação.

2. A interrupção da prescrição está condicionada à citação pessoal do devedor quando o despacho que ordena a citação ocorre antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005.

3. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem que a executado tenha sido citado, bem como demonstrado que a demora para a execução do ato não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, é de se reconhecer a incidência da prescrição.

4. Recurso conhecido e não provido.